Tribunal: TJDFT
Processo: 0731372-06.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731372-06.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE DE AZEVEDO DUTRA, GUILHERME CHAVES APELADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelos autores, ALEXANDRE DE AZEVEDO DUTRA e GUILHERME CHAVES, contra sentença que, em ação de impugnação de crédito distribuída por dependência aos autos do processo de falência da empresa DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME (autos no 0724674-23.2019.8.07.0015), julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 8o da Lei 11.101/2005, tendo por fundamento a intempestividade do pedido de impugnação do crédito falimentar. Fundamentou o magistrado sentenciante nos seguintes termos: “Sobre o tema, reza a Lei 11.101/05: ‘Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.’ A relação de credores referida no artigo 7o, § 2o, da Lei 11.101/05 foi disponibilizada no DJE do dia 12/12/2022. Logo, há muito já transcorreu o decêndio para a apresentação de impugnações a tal relação de credores. Nesse sentido: ‘RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11.101/05. 1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017. 2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8o da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019)’ A presente demanda, portanto, foi ajuizada de forma intempestiva, motivo pelo qual carece de interesse de agir a parte autora, sendo imperiosa a extinção do feito sem análise do mérito.” (id 59094909). Irresignados, alegam os autores apelantes, em suas razões recursais (id 59094915), que a certidão de habilitação dos créditos por eles titularizados nos autos no 0049606-37.2014.8.07.0001, para fins de apresentação perante o juízo falimentar, somente foi expedida em 12/09/2023, e que, em 22/09/2023, protocolaram incidentalmente nos autos da falência o pedido de habilitação de crédito. Aduzem que, mesmo após insistentes pedidos dos autores, foi divulgado o quadro geral provisório de credores que não contemplou os seus respectivos créditos. Asseveram que o mesmo juízo falimentar sentenciou outras impugnações de crédito, ainda que retardatárias, autorizando a inclusão do crédito no quadro geral de credores da massa falida. Afirmam que, no caso vertente, o magistrado inova, na medida em que desconsidera a possibilidade de impugnação retardatária, pautando-se por suposta intempestividade da postulação após o decurso do prazo de 10 dias da elaboração do quadro geral de credores, olvidando que, no caso dos autores, a certidão de crédito somente foi expedida nos autos no 0049606-37.2014.8.07.0001 em momento posterior ao decêndio legal. Defendem que seria juridicamente impossível aos apelantes cumprirem o referido prazo de 10 dias, contado da publicação da relação de credores (12/12/2022), considerando que em tal data não havia sido expedida a certidão de habilitação de seus créditos. Alegam que, de acordo com o artigo 10 da Lei 11.101/2005, mostra-se possível veicular pleito de habilitação retardatária. Requerem seja conhecido e provido o apelo, reformando-se a sentença, para admitir a habilitação dos créditos dos autores na falência, contemplando-se no quadro geral de credores os créditos de ALEXANDRE DE AZEVEDO DUTRA no valor de R$ 396.685,56, e de GUILHERME CHAVES no importe de R$ 39.668,58. Preparo regular (id 59094916 e 59094917). Intimado o administrador judicial da massa falida a fim de apresentar contrarrazões (id 59094921), este peticionou em id 59094925 afirmando não possuir interesse em se manifestar. Por meio da petição de id 59588926, os autores apelantes informam que seus créditos de R$ 396.685,56 e de R$ 39.668,58 foram incluídos no quadro geral de credores provisório. Assim, requerem a intimação do apelado para se manifestar sobre a inclusão do crédito objeto da impugnação no QCG provisório e informar se há alguma objeção quanto à inclusão definitiva do crédito no QCG final. Brevemente relatado. Decido. O presente apelo se encontra evidentemente prejudicado. Com efeito, o pedido recursal foi formulado nos seguintes termos: “III. DOS PEDIDOS 26. - Diante do exposto, requer-se: a) A reforma da sentença de ID 179164147, a fim de que sejam julgados TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, em atendimento ao artigo 10, §5o, 6o e 7o da Lei no 11.101/2005, para determinar a habilitação na falência, contemplando-os no QGC, do crédito de Alexandre de Azevedo Dutra, no importe de R$ 396.685,86 e, paralelamente, do crédito do causídico Guilherme Chaves (OAB/DF 29.374), no importe de R$ 39.668,58, conforme certidão de crédito colacionada aos vertentes autos.” Ocorre que a pretensão recursal foi espontaneamente atendida pela massa falida, representada pelo administrador judicial, o qual, em 20/05/2024, apresentou nos autos da falência o quadro geral de credores provisório contemplando os créditos de ambos os autores, conforme se observa do anexo de id 59588929: “Quadro-geral de Credores – credores concursais.- Segundo o Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: Credores classe trabalhista origem ou por equiparação I - os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, e aqueles decorrentes de acidentes de trabalho. (Observando que o salário mínimo em 2021 era de R$ 1.100,00, sendo assim, 150 x R$ 1.100,00 = R$ 165.000,00) (...) Guilherme Chaves advogado R$ R$ 39.668,58 (...) Credores classe quirografários VI - os créditos quirografários, a saber: a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo; (...) Alexandre de Azevedo Dutra CPF n.o 460.552.237-91 R$ 396.685,86” (id 59588929). Assim, uma vez alcançado o objeto recursal, o caso vertente se amolda ao disposto no artigo 932, III, do CPC, admitindo julgamento monocrático pelo Relator: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por fim, eventual pedido de intimação do apelado para se manifestar sobre a inclusão do crédito objeto da impugnação no QCG provisório, bem como para informar se há alguma objeção quanto à inclusão definitiva do crédito no QCG final, refoge aos limites do presente recurso, até porque foi a própria massa falida, por seu administrador judicial, que elaborou e apresentou o quadro geral de credores. Se o caso, tal pleito deve ser formulado nos próprios autos da falência. Desse modo, resta evidenciada a perda superveniente do interesse recursal, devendo ser julgado prejudicado o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o apelo, dele não conhecendo. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora